Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-18.2019.8.11.0048
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-18.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SÉRGIO DA LOTÉRICA (APELANTE), KÁSSIA MARIANO VALEIRO (APELANTE), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), SILVANIA LOPES DE CARVALHO DOS ANJOS - CPF: 003.737.181-95 (ASSISTENTE), MAURO DIAS DOS SANTOS - CPF: 812.014.601-82 (ASSISTENTE), ALISON ALVES FERREIRA - CPF: 044.389.231-82 (ASSISTENTE), TACIANA MARIA DA SILVA - CPF: 061.938.991-54 (ASSISTENTE), ANA PAULA FERREIRA SANTOS (ASSISTENTE), GEANE DE PAULA RESENDE - CPF: 075.127.361-93 (ASSISTENTE), SERGIO LOPES DE CARVALHO - CPF: 632.584.391-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
CON
DENAÇÃO
.
1. PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PELOS
APELANTES
.

1.1.

NULIDADE
DO JULGAMENT
O
DO
TRIBUNAL DO JÚRI
EM RAZÃO DO DESENTRANHAMENTO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS QUE NOTICIAM O SUPOSTO ENVOLVIMENTO DA VÍTIMA COM O TRÁFICO DE DROGAS
.
DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM OS FATOS EM JULGAMENTO
.
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
.
PROIBIÇÃO EXPRESSA COM A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 14.245/2021
.
PRECEDENTES DO STJ
.
DESACOLHIMENTO.

1.2.
NULIDADE
DO JULGAMENTO

DO TRIBUNAL DO JÚRI
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO PRESIDENTE DO
PROCESSO
.
ACOLHIMENTO
. AO EMITIR JUÍZO DE VALOR NA CONDUÇÃO DO TRIBUNAL DE JÚRI, FICA CARACTERIZADA A QUEBRA DE IMPARCIALIDADE OU INFLUÊNCIA
NEGATIVA DOS JURADOS.
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAM
ENTO.

2.
ANÁLISE DO
MÉRITO PREJUDICADO.

3
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
PROVIDO.

1.
1.

Não há ilegalidade na determinação de desentranhamento de matérias jornalísticas que noticiavam o suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, haja vista que esses documentos não t
ê
m relação com os fatos em julgamento,
e
visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do art. 474-A no Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 14.245/2021, que pretende coibir a prática de atos que atentem contra a
dignidade
da vítima.

1.2. Apesar
de
o juiz presidente não
poder se
manter inerte no papel de espectador,
devendo
atuar
na condução
de forma apropriada na busca da verdade real de maneira a evitar abusos pelas partes
durante os debates em plenário, o certo é que, ao externar a sua íntima convicção, emitindo juízo de valor, acaba por
conduz
ir
a formação de convicção dos jurados de forma negativa
,
caracterizando, assim,
a
quebra de imparcialidade ou influência negativa dos jurado
s
.

2
.
A
nálise do mérito prejudicada, com o acolhimento da preliminar.

3.
Preliminar acolhida.
Recurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Ewerton Figueiredo de Moura
e
Anderson Crema Gonçalves
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
(desaforado)
,
que
nos autos da Ação Penal n.
0000562-18.2009.8.11.0048
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
-os

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(
art. 121, § 2º,
I
I e IV, do Código Penal
)
,
aplicando ao primeiro a
pena de
27 (vinte e sete)
anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao segundo,
21
(
vinte e um
)

anos de
reclusão, em regime inicial fechado
.

Ewerton Figueiredo
,

forte nas
razões que se encontram no ID
176236154
,
argu
i
, preliminarmente, a nulidade
do julgam
ento
do
Tribunal do Júri

ante a parcialidade do m
agistrado
. E, no mérito postula
:
(
i
)
o afastamento da agravante da reincid
ência específica;
(
ii
)

o
afasta
mento

d
os argumentos da suposta execução a mando da organização criminosa que majorou a pena em 2 (dois) anos;
e

(
iii
)

o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Anderson Crema, nas razões que
vistas
no ID
178785176
,
requer “
seja conhecido e provido este recurso de apelação para o fim de: a) Acolher a preliminar e declarar a nulidade da sessão de julgamento, determinando a realização de nova sessão; b) No mérito, revisar a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais favoráveis/ausência de agravante; c) Quaisquer circunstâncias judiciais que se mantenham, seja redimensionada a pena para a fração de 1/6 para cada desvalor reconhecido
”.

Nas contrarrazões constante
s
no ID 178977697, o Ministério
Público
pugna pela rejeição da
s
preliminares
.

E
, no mérito, pelo desprovimento
destes

recursos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer
exteriorizado
no ID
183729189
, opina
pelo “
acolhimento da preliminar de nulidade constatada, com a declaração de nulidade do julgamento e a submissão dos réus a novo júri, declarando a suspeição do magistrado que presidiu a sessão plenária questionada
”
.

E
,
no mérito, pelo parcial provimento dos
presentes recursos
, a fim de
se
readequar as penas dos apelantes.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
do julgamento

do
Tribunal do Júri
por violação ao princípio da imparcialidade

Os
apelantes sustentam
, nesta preliminar,
a
nulidade do julgamento
do
Tribunal do Júri
por suposta violação ao princípio da imparcialidade

d
o condutor
do processo,
ao argumento de que,
além de impedir a defesa de exibir os antecedentes criminais da vítima durante a sessão do Júri,
excedeu-se n
a linguagem, interferindo na decisão
dos jurados.

No entanto, não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, ressai
destes
que, na fase do art. 479 do Código de Processo Penal, a defesa juntou matérias jornalísticas que noticiaram operações policiais de combate ao tráfico de drogas na
quela
comarca
q
ue supostamente tinha a vítima como um dos investigados.

Entretanto, a autoridade judiciária determinou o desentranhamento dos aludidos documentos, atendendo a um pedido do Ministério Público atuante no primeiro grau, ao argumento de que a exibição das
reportagens
é alheia ao crime doloso contra a vida em apuração
,
isso sem contar que
seria ofensiva à dignidade da vítima.

Outrossim
, impende registrar qu
e, ao contrário do aduzido pela
Procuradoria-Geral de Justiça, os documentos desentranhados não se tratava de
“antecedentes criminais da vítima”
, mas de matérias jornalísticas que não têm qualquer relação com os fatos em ap
uração
nestes autos
,
que tinham a nítida i
ntenção de desabonar a conduta social da vítima de homicídio perante os julgadores leigos.

Diante disso, impõe-se reconhecer que não merece reparos a decisão que determinou o desentranhamento
das
aludid
as

reportag
ens
,
mormente após
da
vigência da Lei n. 14.245/2021 que visa coibir a prática de atos que atentem contra a
dignidade
da
vítima. Isso porque, o referido diploma legislativo incluiu o art. 474-A no
Código de Processo Penal, que veda expressamente a utilização de documentos e informações que ofendam a dignidade da vítima em plenário, a saber:

Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

I -
a
manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos;
(
Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

II -

a
utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas
.
(Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)
Destacamos

Mas ainda que assim não fosse, antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 14.245/2021, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que os antecedentes da vítima não têm relação com os fatos em apuração, isso significando dizer que esse tipo de documento não pode
, também,
ser explorado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
tal como se infere do julgado a seguir resumido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 479 DO CPP
. LEITURA DE DOCUMENTO OU EXIBIÇÃO DE OBJETO EM PLENÁRIO. RELAÇÃO DIRETA COM O FATO OU COM O AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a leitura, em Plenário, de
documento ou a exibição de objeto, a que se refere o art. 479 do CPP, deve versar sobre a matéria de fato, submetida à apreciação dos jurados, ou que diga respeito ao agente, não se inserindo, no alcance da norma, a folha de antecedentes da vítima.

2. Agravo regimental improvido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.067.705/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.9.2017 e publicado no
DJe
de 27.9.2017)

Por outro
viés
,
em relaç
ão à
alegada imparcialidade do magistrado, que ao conduzir a instrução em plenário excedeu-se ao emitir sua íntima convicção, especialmente quanto ao “
pedido defensivo de impugnação dos quesitos, lendo sua decisão em voz alta aos jurados, deliberando sobre o mérito da causa, destacando, inclusive, que “deveria ser aditada a denúncia para incluir o delito de organização criminosa
”, certo é que
têm razão os
apelantes.

É
sabido que
o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e atuando de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

A
liás, a
cerca
da
temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 497 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018.

2.
Em atenção ao art. 497 do Código de Processo Penal, tem-se que, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates
.

3. Na hipótese, conforme bem fundamentou a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa, não há falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, o qual, no exercício de suas atribuições na condução do julgamento, interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente.

4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ocorreu na situação retratada nos autos.

5. Ademais, A alegada parcialidade da Juíza Presidente na condução do feito ou sua indevida influência na formação da convicção dos jurados, demanda, na espécie, o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 208.688/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/8/2013,
DJe
de 26/8/2013).

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021

Destacamos

Tendo isso como norte,
é forçoso concluir que o

presidente d
o Tribunal do Júri

excedeu-se na condução da sessão, emitindo juízo de valor capaz de influenciar na formação de convicção dos jurados de forma negativa, violando, assim, o art.
5º, XXXVII, da Constituição Federal,
o
art. 8º do pacto da San José da Costa Rica e art.
497 do Código de Processo Penal.

Isso porque o
magistrado não
apenas esclareceu os motivos pelos quais houve o desaforamento do J
úri da Comarca de Juscimeira para Rondonópolis, mas

também
externou a sua íntima convicção
, emitindo
juízo de valor ao afirmar que “
infelizmente, o colega sentenciante
[
prolator d
a sentença de pronúncia]
não se ateve, promovendo
emendati

libelli
, art. 383 do CPP. A
c
resço que, pelos vários indícios de provas colhido, penso que o colega deveria ter ordenado o aditamento da denúncia, para incluir o delito de organização criminosa
”
,
circunstância, essa,
que demonstra a quebra de imparcialidade do julgador
.

(
ID 174544042
,

p
. 21)

É ressabido que, nos termos do art. 251 do Código de Processo Penal, “
ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo
e manter a ordem no curso dos respectivos atos
”
.

Sendo

a
ssim, a “
i
mparcialidade do órgão jurisdicional é um

"princípio supremo do processo"

e, como tal, imprescindível para o seu normal desenvolvimento e obtenção do reparo judicial justo. Sobre a base da imparcialidade está estruturado o processo como tipo heterônomo de reparo
”
.

(LOPES JR, Aury.Direito Processual Penal- 10ª Ed. 2013, Editora Saraiva, p.177)
.

E, c
onsoante
foi
mencionado pela Defensoria Pública
nas
razões recursais:

[...] Por certo que imparcialidade não se confunde com neutralidade do julgador, condição esta incompatível com a própria natureza humana. E é por isso que o sistema processual adota, como regra geral, o sistema do livre convencimento motivado sobre a apreciação das provas (CF, art. 93, IX e CPP, art. 155). O juiz pode ter suas opiniões pessoais, suas
idiossincrasias
, seus preconceitos até. No entanto,
ao decidir uma causa, ele deverá se ater aos elementos dos autos, mantendo equidistância das partes envolvidas e fundamentando suas decisões.

Ocorre, Excelências, que nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri esse dever de fundamentação não é imposto aos jurados componentes do Conselho de Sentença em razão da
sigilosidade
das votações (CF, art. 5, XXXVIII, “b”) e da própria natureza e história do instituto. Por isso, o Código de Processo Penal estabelece um sistema bifásico de julgamento e ainda ergue diversas limitações probatórias (art. 479) e argumentativas (art. 478) no esforço de impedir a contaminação da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Na mesma linha dessas vedações, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Estaduais solidificou ao longo dos anos
a
necessidade
do
Juiz Presidente do Tribunal do Júri usar de linguagem comedida e não fazer juízo de certeza no momento da pronúncia para evitar exercer influência indevida sobre o Conselho de Sentença
, usurpando-lhes a competência de decidir sobre o fato. [...].

Destaques no original

A
lém do mais, a
presunção de inocência
é um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual
penal, e tem
fundamento na máxima de que ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário,
de modo que, de nada adianta possibilitar a articulação da defesa, se o juiz, antes da votação dos jurados, afirma que, além dos delitos pelos quais os acusados foram pronunciados, deveriam ter sido incluídos outros delitos, posto que
existia
provas para tanto. Agindo assim, o juiz desmonta qualquer linha de defesa e afronta, à toda evidência, a Constituição Federal.

A propósito, acerca de o magistrado não poder tratar os acusados como se condenados fossem, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A
AUTO-INCRIMINAÇÃO
- DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a
auto-incriminação
- que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (
nemo

tenetur
se
detegere
) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. -
Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao
denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário.
Precedentes.
(STF, HC 79812, Relator: C
elso de Mello
, Tribunal Pleno, julgado em 08
.
11
.
2000, DJ 16
.
02
.
2001 PP-
00091 EMENT
VOL-02019-01 PP-00196)
Destacamos

Finalmente,
por sua pertinência,

não se pode olvidar da
manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça
segundo a qual
, “
ao externar a sua íntima convicção que o réu em julgamento estava envolvido com organização criminosa, antes da deliberação dos Senhores Jurados, demonstra a quebra da imparcialidade do julgador
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso interposto por
Ewerton Figueiredo de Moura
e
Anderson Crema Gonçalves
, a
fim de acolher a
preliminar de nulidade do julgamento

do Júri Popular, ante a
violação ao princípio da imparcialidade
,
e submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri na Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024